Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKERS). AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de restabelecer conta em rede social e à indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Rede social. Segurança esperada. Fortuito externo. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito no serviço. O defeito de segurança é caracterizado pelo que razoavelmente se espera, de conformidade com as circunstâncias relevantes como o resultado, os riscos e o modo de fornecimento e época em que o serviço é fornecido (art. 14, § 3o., do CDC). As redes sociais se destinam a interação social, informação, comunicação e manifestação do pensamento, serviços que não se mostram como essenciais, nem vinculam obrigação de resultado. Não se mostra razoável exigir um nível de segurança com proteção absoluta. Ao contrário, é de conhecimento geral que as redes sociais se destacam pela facilidade de acesso e por um nível de segurança mediano. A propósito, não há, na Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), regra que imponha a tais empresas responsabilidade objetiva por atos de terceiros. A jurisprudência sobre o tema: “4 – A despeito do risco da atividade e da exploração comercial dos serviços de internet, não há que se falar em responsabilização civil do provedor, no caso a rede social Instagram, em toda situação em que, por violação do sigilo de informações, houver ação de hackeamento nas contas individuais dos usuários. 5 – O controle possível ao provedor de serviços de serviço de internet se deu após o fornecimento de endereço eletrônico seguro e adequado pelo usuário, na conformidade com a política de privacidade e termos de uso da rede social. Além disso, os cuidados mínimos exigidos do provedor foram tomados, uma vez que houve informação prévia e especificada ao usuário sobre a tentativa de acesso em localidade diversa e, mais que isso, sobre a alteração cadastral efetivada por terceiros estranhos. Conquanto devida a determinação de restituição da conta da usuária, não existe falha no serviço que enseja a responsabilização a título de dano moral, porque inexistente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do Réu em fornecer os instrumentos necessários para o controle da segurança e privacidade e da privacidade da conta da Autora na rede social, o qual só se estabelece em função de ação de terceiro (hacker) capaz de comprometer as funcionalidades e o sistema de segurança da conta, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil reconhecida, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.” (Apelação 1341816, Relator: ANGELO PASSARELI).
4 – Defeito por informações insuficientes ou inadequadas. Não se vislumbra defeito por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos do serviço (art. 14, caput, do CDC). Segundo consta dos termos de uso, A empresa oferece opção da autenticação em dois fatores que garante um nível de segurança maior e fornece informações adequadas sobre os riscos da invasão por terceiros, e sobre as medidas de prevenção. Além disso, informa adequadamente sobre o procedimento de recuperação do acesso à conta, que é eficaz se forem seguidas as orientações pertinentes. Assim, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o serviço é defeituoso.
5 – Fato de terceiro. Fortuito externo. Na forma do art. 14, § 3o., inciso III, a culpa de terceiro, como fortuito externo, rompe o nexo de causalidade, com o que afasta a obrigação de indenizar. Sem a demonstração de que o serviço seja defeituoso, não há obrigação de indenizar.
6 – Obrigação de fazer. Recuperação de conteúdo. Os termos de uso informam o modo de funcionamento da aplicação, incumbindo ao próprio usuário a administração do conteúdo, sem interferência do provedor, o qual age apenas nas hipóteses de violação das regras estabelecidas e da Lei (art. 19 a 21 da Lei 12.965/2014). Não há regra que imponha o armazenamento de postagens nem que conceda ao provedor de aplicação o controle de conteúdo, com inclusão ou exclusão de seguidores, o que fica inteiramente a critério do usuário. Assim, não há como impor à ré a obrigação de recuperar todas as postagens e todos os vínculos de seguidores que haviam antes da invasão, mesmo porque são dados sobre os quais a ré não tem disponibilidade.
7 – Danos morais. Para além da ausência de responsabilidade da ré por ato de terceiros, a privação de uso das redes sociais não afeta interesses essenciais da pessoa natural de modo a fundamentar a condenação por danos morais. É necessário que reste demonstrado fato que transborde para violação a direitos da personalidade. Precedente neste sentido: “A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade” (Acórdão 1424124, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). No caso em exame não ficou demonstrado fato que vá além da mera utilização do perfil, de modo que não há fundamento suficiente para indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.